Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-44.2020.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOLO. CONFIGURADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. UNIFICAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. VERIFICADA. FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS).
I - Incabível a absolvição quando o acervo probatório indica com a certeza necessária a autoria e o dolo dirigido à obtenção de vantagem em prejuízo alheio, mediante ardil, notadamente quando as vítimas apresentam relatos firmes e seguros, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborados por prova documental.
II - O oferecimento de vagas de emprego inexistentes para pessoas desempregadas não ultrapassa a reprovabilidade do crime de estelionato, no caso concreto, motivo pelo qual não configura fundamento idôneo para análise negativa da culpabilidade.
III - Demonstrado nos autos os requisitos descritos no art. 71 do CP, uma vez que os crimes foram praticados em idênticas condições de tempo, lugar e maneira de execução, configurando-se os subsequentes mero aproveitamento das oportunidades originadas a partir do delito antecedente, deve ser aplicada a continuidade delitiva para unificação das penas.
IV - A unificação das penas em razão da continuidade delitiva simples deve ser realizada sob critério objetivo, observando unicamente a quantidade de crimes cometidos.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.